Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ. MENOR IMPÚBERE. DOZE ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso à assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, CF) deve ser sopesado com o preceito também constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 227, CF).
2. A Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso X, de forma expressa, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos, em dias determinados; bem como destaca não se tratar de direito absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada.
3. Ostentando a pretensa visitante apenas 12 (doze) anos de idade, menor impúbere, e sendo irmã do apenado, não se amolda às hipóteses permissivas de ingresso de crianças no presídio previstas no artigo 2o da Portaria 008/2016.
4. Recurso desprovido.